Tribunal: TJMT
Processo: 0004875-85.2015.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004875-85.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Pagamento, Cancelamento de Protesto, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.318.560/0001-63 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EDIO JOSE DA CRUZ - CPF: 777.105.689-04 (APELADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.318.560/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DUPLICATA – ENDOSSO TRANSLATIVO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda na qual se busca a sustação dos efeitos de protesto indevido de duplicata realizado por força de endosso translativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A., em razão do descontentamento com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, Dra. Paula Saide Messen Mussi Casagrande, que, na Ação Cautelar de Sustação de Protesto n. 0004875-85.2015.8.11.0040, ajuizada por EDIO JOSE DA CRUZ,
julgou procedente
o pleito exordial, ratificando a liminar conedida.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a apelante aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois não levou os títulos a protesto.

Informa que o portador a quem as promissórias foram legalmente transferidas por meio do endosso, é que deveria figurar no polo passivo desta demanda.

Desse modo, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade.

Contrarrazões no id. 125255217 - Pág. 36/43. Sem preliminar

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

A Duplicata Mercantil acostada na exordial demonstra que foi transferida à instituição financeira endosso translativo. Confira-se:

Com efeito, em se tratando de endosso translativo, o endossatário (Banco Bradesco) passou a ser titular do crédito, agindo em interesse próprio, razão pela qual deverá responder aos danos eventualmente causados à parte autora\apelada, de forma a assumir a responsabilidade pelo protesto indevido.

Induvidosa, portanto, sua responsabilidade, ainda que se tratasse de endosso-mandato, como já foi dito, visto que levou a protesto referido título - duplicata, desprovida de aceite do sacado, e também desacompanhada do necessário comprovante de entrega da mercadoria.

A propósito, importante a transcrição da Súmula nº 475 do STJ:
Súmula 475: Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas
.

Assim sendo, não vejo como possa ser reconhecida a ilegitimidade do réu Banco para figurar no polo passivo da presente ação cautelar.

A respeito da responsabilidade da instituição financeira que recebe título de crédito via endosso-mandato e o leva a protesto, assentou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.063.474/RS, que
s
ó responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula
(Segunda Seção, DJe 17.11.2011).

Esse julgado foi submetido ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil/73) e diz respeito ao tema relativo à responsabilidade de quem recebe título de crédito por endosso mandato e o leva a protesto, o qual, posteriormente, é tido por indevido.

Conclui-se, pois, que, na condição de endossatária, tem a instituição financeira o dever de verificar a regularidade formal dos títulos antes de levá-los a protesto, sob pena de ser responsabilizada por eventuais danos causados a terceiros.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários arbitrados no Juízo
a quo,
para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022